Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727176-04.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos a decisão id 61130950. Ao agravante para contrarrazões ao agravo interno (id. 61747918) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Ao DF para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petições ids 61795324, 62013159 e documento anexo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator